Tribunal: STF
Processo: ARE 1435491
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO DE GESTANTE À REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1°, INCISO II, 5º, INCISO I, 6º, CAPUT, E 37, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.058.333, TEMA 973 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE PACIFICOU A CONTROVÉRSIA OBJETO DA LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO RESCINDENDA - INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL - ENTENDIMENTO DOS JULGADORES - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RE 630733/DF - POSSIBILIDADE - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. A jurisprudência do STJ e do STF, interpretando o artigo 485, V, do CPC/73, relacionado com o artigo 966, V, do CPC/15, assentou que não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada e dar ensejo à ação rescisória, mas somente aquela ‘especialmente qualificada’ (Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 608122/RJ (2004/0114316-4), 1ª Seção do STJ, Rel. Teori Albino Zavascki, j. 09.05.2007, maioria, DJ 28.05.2007). Tanto que foi editada a Súmula 343/STF, segundo a qual: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Na decisão em questão, além do registro de outros fundamentos que não os do RE 630733/DF, inclusive as normas do edital do concurso, observa-se que a interpretação dada à referida decisão do STF pela Turma Julgadora, considerando que a gravidez é uma questão pessoal, não a equiparando a uma doença, como quer fazer crer a autora, não se mostra descabida a ponto de autorizar a desconstituição do julgado, com base no art. 966, V, do CPC.” (Doc. 11, p. 1, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Patrícia dos Santos Barcelos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, inciso II, 5º, inciso I, 6º, caput, e 37, inciso I, da Constituição da República e aos artigos 1º e 7º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Sustenta, em síntese, que o “Supremo Tribunal Federal assinalou claramente que o entendimento esposado no RE 630733/DF não se aplicava à candidata grávida, pois, de acordo com a Corte, a gravidez não é constitui problema de saúde nem pode considerada em desfavor da mulher” e que “a proteção constitucional à maternidade e à gestante impõe a dispensa de tratamento diferenciado à candidata grávida, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade, porque, consoante afirmado, a gravidez não é problema de saúde e nem pode considerada em desfavor da mulher” (Doc. 13, p. 3). Afirma que o Tribunal de origem “utilizou o RE 630733/DF como fundamento para negar a pretensão da Recorrente, que, por se encontrar em período gestacional, ingressou em juízo visando à remarcação do teste de avaliação física do Concurso Público para provimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, regulado pelo Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, o qual não previa a possibilidade de realização da etapa fora dos locais, datas e horários estabelecidos na lei do certame (item 11.4)” (Doc. 13, p. 4). Enfatiza que a “hipótese, portanto, nada tem a ver com a situação da gravidez e nunca se mostrou parâmetro para solucionar o caso em apreço” e que, “conforme demonstrado anteriormente, a própria Corte, em inúmeros julgados posteriores ao RE 630733/DF, assinalou que o raciocínio ali esposado não se aplicava à candidata grávida” (Doc. 13, p. 5). Salienta que “tal precedente não constitui uma nova orientação jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, a decisão proferida no RE 630733/DF não levou em conta a situação particular da gestante, mas apenas dos candidatos com problemas temporários de saúde” (Doc. 13, p. 6). Ressalta que, “como as premissas fáticas são diversas, a decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 630733/DF (remarcação do teste físico por problema temporário de saúde) não destoa da pretensão da Recorrente (remarcação do teste físico em razão da gestação), vez que não é possível equiparar gravidez à doença” (Doc. 13, p. 8). Aduz que “a decisão que se visa rescindir e o acórdão recorrido ofendem, de forma clara e contundente, inúmeras normas jurídicas constitucionais, sobretudo a que consagra o princípio da dignidade humana das mulheres (CF/88, art. 1°, inc. II), a que assegura a igualdade de gênero (CF/88, art. 5º, inc. I), a que determina a proteção à maternidade (CF/88, art. 6º, ‘caput’) e a que permite a acessibilidade aos cargos públicos pelas mulheres (CF/88, art. 37, inc. I)” (Doc. 13, p. 8-9). Discorre que “o tema debatido na hipótese teve a Repercussão Geral reconhecida, a decisão tomada deverá ser aplicada pelas demais instâncias nos casos semelhantes, nos seguintes moldes: ‘É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público’ (Tema 973)” (Doc. 13, p. 19). Pondera que, à “luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a proteção à maternidade – insculpida na Constituição da República de 1988 (CR/88) como direito social (art. 6º, caput) – impede que a gravidez seja motivo para fundamentar qualquer ato administrativo contrário ao interesse da gestante, ainda mais quando tal ato impõe-lhe grave prejuízo” (Doc. 13, p. 20-21). Argumenta que o objeto da lide “envolve aspectos que vão muito além da simples repetição de uma etapa de concurso público à gestante, pois se esbarra na necessidade de inserção na mulher no serviço público e na importância da gravidez para a efetivação do direito a vida e também para a continuidade da existência humana” (Doc. 13, p. 21). Defende que “o direito da candidata gestante à remarcação do teste físico em decorrência da gravidez tem amparo na Constituição Federal e nos tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, não se podendo falar em vantagem indevida da candidata, uma vez que tal prerrogativa deverá ser assegurada a todas as mulheres na mesma situação, não havendo privilégio” (Doc. 13, p. 23). Repisa que “é possível a remarcação de teste de aptidão física em concurso público com o objetivo de proporcionar a participação de candidata comprovadamente grávida, ainda que o edital não contenha previsão nesse sentido” (Doc. 13, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso, “julgando, por consequência, totalmente procedente os pedidos formulados na Inicial da ação rescisória” (Doc. 13, p. 27).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível (Doc. 17). Irresignada, Patrícia dos Santos Barcelos interpôs o presente agravo (Doc. 19).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 335 e 973 (Doc. 27).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO RESCINDENDA - INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL - ENTENDIMENTO DOS JULGADORES - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RE 630733/DF - POSTERIOR SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE - RE 1.058.333/PR (TEMA 973) - RETRATAÇÃO - AFASTADA - RE 590.809/RS (TEMA 136) - ACÓRDÃO MANTIDO. Consoante tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.’ RE 590.809/RS (TEMA 136). Nessa linha, modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza o juízo de retratação em acórdão, proferido em ação rescisória, que entendeu que a interpretação dada à anterior decisão do STF pela Turma Julgadora, considerando que a gravidez é uma questão pessoal, não se mostrava descabida a ponto de autorizar a desconstituição do julgado.” (Doc. 33, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 1°, inciso II, 5º, inciso I, 6º, caput; e 37, inciso I, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992) 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Ainda que assim não fosse, a pretensão da parte ora agravante não mereceria acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.058.333, de minha relatoria, Tema 973 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (DJe de 27/07/2020) 



    Não obstante, in casu, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 15/08/2018 (Doc. 8, p. 4), antes, portanto, do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.058.333, Tema 973 da Repercussão Geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 21/11/2018, acórdão publicado em 27/07/2020, que pacificou a controvérsia relativa ao direito de candidata gestante à remarcação de teste de aptidão física. É dizer, à época do acórdão rescindendo, a questão era controvertida.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (DJe de 24/11/2014) 



    O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (DJe de 24/11/2014, destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Ação Rescisória 2.957, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/12/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente